Tribunal: TJSP
Processo: 1016682-76.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO (art. 1.040, inciso II, do CPC).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Devolução dos autos à turma julgadora para eventual adequação da fundamentação ou manutenção do Acórdão, em função do julgamento definitivo do mérito do REsp no 1.850.512/SP, (Tema no 1.076/STJ) – Reconhecimento de que a apreciação equitativa é restrita,

Ementa:
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO (art. 1.040, inciso II, do CPC).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Devolução dos autos à turma julgadora para eventual adequação da fundamentação ou manutenção do Acórdão, em função do julgamento definitivo do mérito do REsp no 1.850.512/SP, (Tema no 1.076/STJ) – Reconhecimento de que a apreciação equitativa é restrita, apenas, às hipóteses do art. 85, § 8o, do CPC – Questão preclusa, na espécie – Ausência de oportuna insurgência recursal da parte vencedora – Impossibilidade de alteração do critério de fixação dos honorários, em recurso exclusivo da parte vencida, sob pena de indevida "reformatio in pejus".
– Julgado mantido.